Tribunal: TJSP
Processo: 2107574-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal dos executados, impugnando a penhora sobre imóvel, sob a alegação de hipótese de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

2. IMPENHORABILIDADE. Rejeição. Ausência de comprovação de que o imóvel constrito é "bem de família" ou que seja fonte de renda para subsistência familiar (arts.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal dos executados, impugnando a penhora sobre imóvel, sob a alegação de hipótese de impenhorabilidade por se tratar de bem de família.

2. IMPENHORABILIDADE. Rejeição. Ausência de comprovação de que o imóvel constrito é "bem de família" ou que seja fonte de renda para subsistência familiar (arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90). Ônus probatório dos agravantes (CPC/15, art. 373, inc. I). Precedentes do E. TJSP, incluindo-se a 17a Câmara de Direito Privado.

3. RECURSO DESPROVIDO.